Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002943-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1005473-02.2016.811.0003, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens (id. 77118978 – págs. 02/10).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora a obra que motivou o decreto de indisponibilidade de bens tenha atravessado três mandatos, somente ele e Percival Muniz figuram no polo passivo da ação de base, deixando de fora Ananias Martins de Souza.
Salienta que as condutas, tidas como ímprobas, não foram individualizadas, sendo atribuída a responsabilidade pelo suposto sobrepreço aos ordenadores de despesa.
Assevera que o prejuízo, apontado no Relatório do Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP –, no valor de R$ 91.623,94 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), incluiu quantias constantes dos aditivos que não foram por ele firmados, já que havia deixado o mandato por decisão da Justiça Eleitoral.
Alega que não houve indicação de como interferiu nos serviços técnicos, na elaboração, execução ou fiscalização da obra, de forma a concorrer para o suposto sobrepreço ou defeitos nas construções.
Argumenta que o Recorrido não incluiu, na ação, o fiscal engenheiro ou qualquer servidor técnico que tenha participado e atuado na elaboração das planilhas de composição de preço, e que está sendo responsabilizado por ser ordenador de despesa.
Sustenta que não é responsável por atos de seus subordinados e, por isso, para caracterizar a prática do ato improbo, deve ser comprovado que agiu com culpa grave ou dolo.
Questiona o Relatório Técnico n. 473/2016, quesito por quesito, e, ao final, afirma estarem ausentes os requisitos para o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens, requerendo a concessão do efeito suspensivo.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1005473-02.2016.811.0003, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da legislação processual anterior, o atual ordenamento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, já que o Relatório Técnico n. 473/2016, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP –, aponta que houve sobrepreço dos serviços constantes da planilha orçamentária licitada e que foi o Recorrente quem homologou o resultado da licitação – Concorrência Pública n. 02/2001 (id. 77118982, pág. 174).
Com efeito, se houve sobrepreço desde o início das obras, nas escolas dos bairros Maria Tereza e Parque da Rosas, é certo que o Recorrente tem responsabilidade, porque esses eventos ocorreram na vigência de seu mandato.
Ademais, o referido Relatório aponta, de forma minuciosa, as ocorrências de sobrepreço, o que implica reconhecer que os indícios da prática de ato ímprobo foram demonstrados na ação de base.
Enfatizo que a inclusão do Recorrente, no polo passivo do feito de origem, não se deu somente porque é o ordenador de despesa, mas, porque é o gestor do Município e assinou o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório, sem as cautelas necessárias (id. 77118982, págs. 175/188).
A decretação da indisponibilidade de bens, como sabido, tem o intuito de assegurar o ressarcimento futuro do erário e, no caso, as provas, até então produzidas, demonstram que a conduta do Recorrente causou prejuízo ao Município de Rondonópolis.
Anoto que, no curso do processo, será possível verificar, com precisão, se, de fato, os valores apontados no Relatório do COAP estão corretos.
Quanto às alegações de que o Recorrido não incluiu, no polo passivo da ACP, o Sr. Ananias Martins de Souza e outros servidores técnicos que atuaram no processo licitatório e no acompanhamento das obras, penso que deve ser analisada pelo Magistrado condutor do feito.
Registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo, o que, no caso vertente, a princípio, está devidamente demonstrado.
Sobre a matéria o STJ assim tem julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC –AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).
Por fim, saliento que não há sinalização de que aguardar o exame da matéria pelo Colegiado resultará em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Assim, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.